Tribunal: TJBA
Processo: 8039122-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039122-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ADELMIRO ALMEIDA

Advogado(s)
:
JACY LEOBINO DE JESUS, NIVIA JUNQUEIRA LEONE, ANA DEISE SILVA SANTOS DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de fraude bancária. A parte autora, consumidora dos serviços bancários, foi vítima de estelionato conhecido como “golpe do PIX”, no qual criminosos, de posse de seus dados pessoais, induziram-na à realização de transações bancárias via aplicativo. Alegou-se falha na prestação do serviço por parte do banco, que não garantiu a segurança das informações sigilosas do cliente nem adotou medidas eficazes após a comunicação da fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada, com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC, pelos danos decorrentes do “golpe do PIX”; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido nos termos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e somente pode ser afastada mediante comprovação de excludentes legais, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que não ocorreu na hipótese.

4. A fraude se concretizou com base em dados pessoais do autor previamente acessados por terceiros, evidenciando falha na segurança da instituição financeira em resguardar informações sigilosas de seus clientes.

5. A atuação dos estelionatários conferiu aparência de legitimidade ao contato, o que foi determinante para o sucesso da fraude, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. A alegação de que as transações ocorreram mediante uso de senha pessoal não afasta a responsabilidade do banco, pois a sofisticação das fraudes digitais impõe aos bancos o dever de adotar mecanismos de segurança mais robustos.

7. A instituição financeira, mesmo após ser comunicada da fraude, não demonstrou a adoção de providências eficazes para contenção ou reversão do prejuízo, tampouco acionou mecanismos de devolução previstos em normativas específicas.

8. Demonstrada a falha na prestação do serviço e o dano à esfera moral do consumidor, é cabível a indenização por dano moral
in re ipsa
, considerando a frustração da legítima expectativa, a necessidade de acionar o Judiciário e a perda de tempo útil.

9. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$10.834,81) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e da jurisprudência da Corte, ainda que aquém do usual.

10. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §11º, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal, fixando-se em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes realizadas com uso indevido de dados pessoais do consumidor, quando não comprova a existência de excludente de responsabilidade.

2. O vazamento de informações sigilosas configura falha na prestação do serviço, por comprometer a segurança esperada na relação de consumo bancária.

3. Fraudes digitais praticadas por terceiros configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade do banco, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ.

4. O dano moral decorrente de fraude bancária e omissão do banco é presumido, quando presentes elementos que demonstram quebra da confiança, frustração de expectativa e necessidade de acionamento judicial.

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional, observados os parâmetros legais do art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039122-89.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante NU PAGAMENTOS S.A. e como apelada ADELMIRO ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .